Tribunal: TJDFT
Processo: 0014441-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014441-04.2016.8.07.0018 RECORRENTE: NUBIA MARIA PEREIRA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. PERDA AUDITIVA BILATERAL PARCIAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes, pilar do Estado de Direito (art. 2.o da Constituição Federal). 2. A atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei (art. 37, caput, da Constituição Federal). Havendo previsão legal indicando as hipóteses e as situações de pessoas portadoras de deficiência para efeitos de concorrência especial em concurso púbico, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. 3. Em conformidade com o disciplinado no art. 5.o, inc. II, alínea “b”, da Lei Distrital n.o 4.317/2009, o candidato em concurso público para se enquadrar como deficiente auditivo com perda bilateral parcial ou total, a surdez deve ser igual a 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz). 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 466 do Código de Processo Civil, afirmando que o perito judicial, por mera suposição, concluiu que a ora recorrente não se enquadra como deficiente auditiva, sem, contudo, realizar o necessário exame de audiograma ou audiometria tonal, com o fim de aferir os requisitos exigidos pela Lei Distrital 4.317/2009. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 466 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “Os elementos dos autos comprovam que a apelante possui deficiência auditiva no ouvido direito de grau leve a grau moderado e no esquerdo de grau moderado a grau severo, ou seja, é portadora de perda de acuidade auditiva parcial e bilateral (Laudo Médico Pericial - ID 24926706, p. 1-5). Contudo, a perda auditiva da parte não se enquadra nas hipóteses indicadas no inc. II do art. 5.o da Lei Distrital n.o 4.317/2009”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do ST, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Ademais, a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação de lei local. Logo a revisão do aresto, na via eleita encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ, (AgInt no EDcl nos EDcl no AResp 1495220/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003